Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. STJ. COMPETÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do autor e sob o fundamento de que se trata de herdeiro do mutuário e sem que tenha adotado medidas legais para a sucessão. A alegação é manifestamente desprovida de fundamento, haja vista que a cédula de crédito rural que embasa o requerimento de liquidação de sentença foi emitida pelo próprio autor, conforme se verifica do ID 107998393 dos autos de origem. Igualmente não se vislumbra plausibilidade na alegada ilegitimidade passiva, haja vista que o agravante foi um dos condenados em obrigação solidária constituída no título executivo.

2.O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação.

3.As alegações quanto à falta do contrato, falta de pagamento ou que o contrato teria sido firmado antes de abril de 1990 constituem matéria afeta ao mérito a ser dirimida no momento oportuno. Logo, não se vislumbra a carência de ação defendida pelo recorrente.

4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.